Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do art. 232 da Lei no 8.069/90 (ECA), à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.
2. A Defesa requer absolvição sob a tese de atipicidade material e insuficiência probatória, sustentando que a acusada, na qualidade de docente, agiu com finalidade estritamente pedagógica, inexistindo dolo específico de submeter o menor a vexame ou humilhação. Argumenta que há contradições e divergências nos depoimentos prestados pela genitora da criança, única testemunha a presenciar os alegados fatos. Pontua que o genitor, também ouvido como testemunha, não presenciou os fatos. Argumenta ainda que, embora citada no relatório, a gravação do depoimento especial não foi juntada na íntegra aos autos, o que inviabiliza a conferência de eventuais elementos sugestivos, prejudicando a verificação da espontaneidade do relato da criança. Assevera que a condenação se limitou a versões parciais sem confirmação de terceiros desinteressados acerca do constrangimento penalmente relevante. Outrossim, sustenta que diante da alegação da genitora de ter presenciado os fatos, restaria prejudicada a elementar do tipo que exige a guarda, autoridade e vigilância exclusiva da professora. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena e afastamento da reparação por danos morais.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar se a conduta da ré, ao inquirir a turma sobre o uso de palavras de baixo calão e tecer comentário de cunho religioso ao aluno, preenche os elementos do tipo penal do art. 232 do ECA, especialmente quanto ao dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a denúncia, a professora teria submetido aluno de quatro anos a situação vexatória ao incitar a turma a apontá-lo publicamente como autor de indisciplina e, em seguida, afirmar que a criança "não tinha Jesus no coração".
6. Embora a materialidade e a autoria estejam demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 225/2022 (ID 80648866), Ocorrência Policial no 594/2022-08 da DPCA (ID 80648867), pelo Depoimento Especial no 36/2024 (ID 80648904), pelas declarações em sede policial e pela prova oral colhida em juízo, a condenação exige a subsunção dos fatos ao tipo penal.
7. Em relação ao crime previsto no art. 232 do ECA, a jurisprudência do TJDFT exige, para sua configuração, dolo específico, consistente na vontade deliberada de humilhar, ultrajar ou vexar a vítima. Precedentes: Acórdão 1613345, Acórdão 1404585 e Acórdão 1140442.
8. Da análise do vasto acervo probatório, depreende-se que a conduta da acusada, ainda que pedagogicamente inadequada, ocorreu no contexto de manejo de intercorrências comportamentais em sala de aula. Desse modo, tem-se que a inquirição dos alunos e a reprimenda verbal religiosa, ainda que exercida de forma inapropriada, tiveram intenção corretivo-pedagógica, descaracterizando o especial fim de agir exigido pelo tipo penal.
9. Conforme entendimento desta Corte: “O delito previsto no art. 232 do ECA requer o especial fim de agir, consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou constrangê-la física ou moralmente.” (Acórdão 1613345). Portanto, não restou demonstrada a intenção deliberada da ré em constranger ou submeter a criança à vexame, o que, por conseguinte, impede a configuração do crime narrado na exordial acusatória.
10. Com efeito, o acervo probatório não revela o dolo específico indispensável à condenação, podendo eventual excesso no exercício da docência da ré ser apurado nas esferas administrativa e cível.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença e absolver a acusada, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivo relevante citado: ECA, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1613345, 0009419-97.2018.8.07.0016, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, julgado em 08/09/2022, publicado em 19/09/2022; TJDFT, Acórdão 1404585, 0005334-95.2018.8.07.0007, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, julgado em 03/03/2022, publicado em 14/03/2022; TJDFT, Acórdão 1140442, 20180610003970APR, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 22/11/2018, publicado em 30/11/2018.